Tribunal: STF
Processo: HC 68924
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Concurso material.  Prescrição  retroativa.
Regime de cumprimento.
         Reconhecimento da prescrição da  pretensão  punitiva  quanto
ao delito capitulado no art.  180, do Código Penal, em face do  lapso
temporal decorrido entre o  recebimento  da  denuncia  e  a  sentença
condenatória. Aplicação da regra  inscrita  no  art.  119,  do  mesmo
estatuto penal.
         Mudanca de regime prisional: hipótese  a  ser  apreciada  no
Juízo das Execuções Criminais.